Tribunal: TJDFT
Processo: 0730025-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO A QUO. REJEITADA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. DESVIO DE FINALIDADE E/OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. EXECUTADOS QUE NUNCA FORAM SÓCIOS DAS EMPRESAS DEVEDORAS. RESPONSABILIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Embora seja ideal apresentar o crédito no juízo do soerguimento, a aprovação de um plano de reorganização empresarial não impede o processamento da desconsideração da personalidade jurídica para alcançar o patrimônio dos sócios, na condição de responsáveis solidários, sobretudo, no caso em tela, diante da falta de informação sobre a satisfação do crédito naqueles autos e o longo tempo de tramitação da presente execução. Precedente desta 8a Turma Cível. Preliminar de incompetência absoluta rejeitada.
2. A Teoria Maior da desconsideração da personalidade jurídica, direta ou inversa, prevista no art. 50 (CC), exige a demonstração do abuso da personalidade jurídica, seja pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial.
3. A desconsideração da personalidade é medida excepcional, pois a regra deve ser a preservação da autonomia patrimonial preconizada no art. 49-A, parágrafo único, do normativo cível.
4. Não retratados elementos que caracterizem abuso de personalidade, resta inviabilizada a desconsideração da personalidade jurídica postulada.
5. In casu, os agravados, pessoas físicas, jamais foram sócios das empresas devedoras, de modo que não podem ser responsabilizados pelo débito exequendo.
6. De acordo com jurisprudência do STJ, “é possível atribuir responsabilidade ao administrador não-sócio, por expressa previsão legal. Contudo, tal responsabilização decorre de atos praticados pelo administrador em relação as obrigações contraídas com excesso de poder ou desvio do objeto social. A responsabilidade dos administradores, nestas hipóteses, é subjetiva, e depende da prática do ato abusivo ou fraudulento. (REsp 1658648/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 20/11/2017). 6.1. Na espécie, não está demonstrada a prática de ato culposo ou doloso por parte do administrador não-sócio (4o agravado), de modo que, também sob esse ângulo, não pode ele ser responsabilizado pelo débito exequendo.
7. PRELIMINAR REJEITADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.